Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703870-88.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIFAL/ICMS. CONVÊNIO ICMS 52/91. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Embargos de Declaração que busca a atribuição de efeito modificativo para negar provimento ao recurso de apelação do Impetrante, o qual busca o cancelamento de valores cobrados a título de DIFAL/ICMS, em razão do disposto no Convênio ICMS 52/91. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Convênio ICMS 52/91 tinha vigência em 2016. III. Razões de decidir 3. O Convênio CONFAZ 52/91 foi celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) em 26 de setembro de 1991, e introduziu uma sistemática de redução da base de cálculo do ICMS nas operações envolvendo equipamentos industriais e implementos agrícolas 4. Este Convênio visa incentivar a modernização e a expansão das indústrias e da agricultura, reduzindo a carga tributária sobre essas atividades econômicas. Os equipamentos e implementos que se beneficiam dessa redução estão taxativamente listados nos Anexos I e II do convênio. 5. Dentre algumas das disposições, observa-se que referido Convênio estabeleceu uma base de cálculo reduzida do ICMS em operações com máquinas e equipamentos industriais e implementos agrícolas, possibilitando a aplicação de uma carga tributária efetiva menor do que a alíquota nominal do ICMS, com o objetivo de criar uma uniformidade em todo o território nacional para essas operações. 6. Importa Observar que o Convênio 52/91 começou a viger a partir da publicação da ratificação nacional (17/10/1991), feita pelo ATO COTEPE/ICMS No 08/91, sendo prorrogado até 30/06/2017, pelo Convênio CONFAZ 154/2015, que, em sua Cláusula Terceira, dispunha: “ficam prorrogadas até 30 de junho de 2017 as disposições contidas no Convênio ICMS 52/91, de 26 de setembro de 1991.” Na verdade, o Convênio ICMS52/91foi prorrogado várias vezes ao longo dos anos, sendo sua última prorrogação até 30/04/2026 através do Convênio ICMS 226/2023publicado no DOU de 26/12/2023, 6. Vale ressaltar que a Lei Complementar n. 24/75 estabeleceu que as isenções relativas ao ICMS serão concedidas ou revogadas nos termos dos convênios celebrados e ratificados pelos Estados e Distrito Federal, sendo que, conforme o art. 4o da LC 24/75, se dentro do prazo de 15 dias contados da publicação dos convênios no Diário Oficial da União o Poder Executivo não publicar o decreto ratificando ou não os convênios celebrados, haverá ratificação tácita destes. 7. Decorrido o prazo estabelecido no dispositivo legal mencionado, não há informação de que o Distrito Federal tenha emitido decreto confirmando ou não a prorrogação do Convênio ICMS 52/91, o que torna aplicável a disposição supletiva prevista na parte final do referido texto legal: a ratificação tácita do convênio. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração providos para para atribuindo-lhe efeito modificativo, sanar os vícios apontados, mantendo, contudo, o provimento do recurso de apelação, mas por fundamento diverso, para conceder a segurança, cancelando-se os valores cobrados na notificação constante do ID Num. 23394741 - Pág. 4, tendo em vista a aplicação, na espécie, das disposições contidas no Convênio ICMS no 52/91 do CONFAZ, estando os valores apurados e recolhidos pelo contribuinte/impetrante de acordo com a legislação em vigor, porquanto no cálculo do diferencial de alíquota ICMS deve incidir o benefício fiscal de redução da carga tributária concedido pelo convênio ICMS 52/91. _________ Dispositivos relevantes citados: Convênio ICMS 52/91; Ato COTEPE/ICMS n. 8/91; Convênio ICMS 226/2023, Lei Complementar n. 24/75, art. 4o. No recurso especial, a parte recorrente alega que a decisão combatida ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil; b) artigos 97 inciso II, e 100, inciso IV, e 111, inciso II, todos do CTN, sob o argumento de que, considerando que à época da aprovação do Convênio ICMS 52/91, não se cogitava da cobrança do DIFAL/ICMS, sobre operações que destinassem mercadorias a não contribuinte do imposto, o referido Convênio não poderia amparar a redução da base de cálculos para as aludidas operações. Acrescenta que na época dos fatos geradores, não havia sido internalizado ao ordenamento jurídico do Distrito Federal, porquanto não editado decreto legislativo. Assinala que não há que se falar em ratificação tácita pelo decurso do prazo ou presunção de que tais benefícios fiscais são válidos. Ressalta que os convênios têm natureza apenas complementar às leis, portanto não são fontes primárias de direito e não podem contrariar as disposições legais pertinentes. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 150, §6o, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 97 inciso II, e 100, inciso IV, e 111, inciso II, todos do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023